Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.

1. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, analisando a probabilidade da prática do delito de competência do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição da República, c/c art. 74, §1o, do Código de Processo Penal), sem adentrar nas questões de prova.

2. “Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato”. (Acórdão 1220367, 00055596120178070004, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso.)

3. Recurso conhecido e desprovido.